Tribunal: TJMT
Processo: 1037491-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037491-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Novação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 022.721.159-69 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), VALMOR ZANETTE - CPF: 359.687.709-10 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BENEVENUTO TAVARES ZANETTE - CPF: 014.370.371-43 (APELADO), ESTEVAO CARRADORE - CPF: 023.082.919-82 (ASSISTENTE), ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI - CPF: 925.312.961-15 (ASSISTENTE), HELOIZO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 137.941.911-53 (ASSISTENTE), MIRIAN TAVARES ZANETTE (ASSISTENTE), CAROLINA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), CLEUSA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), DAYANNA PRISCILA ZARK BORGE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1037491-83.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jackson Fernando de Oliveira

Apelados:
Valmor Zanette e outro

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1037491-83.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jackson Fernando de Oliveira

Apelados:
Valmor Zanette e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Jackson Fernando de Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória que move contra Valmor Zanette e outro, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado ao fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Na matéria de fundo, defende a legitimidade passiva do réu Valmor Zanette e a invalidade da novação consistente em confissão de dívida, face a existência de coação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 208485233), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1037491-83.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jackson Fernando de Oliveira

Apelados:
Valmor Zanette e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Jackson Fernando de Oliveira moveu ação anulatória em desfavor de Valmor Zanette e outro, aduzindo que, em 21.05.2018, celebrou contrato de confissão de dívida com os réus, cujo objeto era a construção do empreendimento denominado “Confraria Espaço Vip”, além de dívidas contraídas em cartão de crédito, dando ensejo ao ajuizamento de ação de execução por título extrajudicial (Proc. n. 1027235-82.2022.8.12.0041), onde exigem o pagamento de R$ 222.163,37 (duzentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), contudo, o título em questão foi obtido mediante coação, motivo pelo qual manejou a demanda
.

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 208485224), tendo o autor requerido à produção de prova testemunhal (id. 208485227), com a indicação das testemunhas, visando demonstrar a coação suspostamente existente, ao passo que os réus pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, apesar de também terem apresentado rol de testemunhas (id. 208485228).

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória,
sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado afeto a existência de coação, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 208485230).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado ao fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, ao apresentar a peça exordial requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 208483242), tendo repetido o pedido ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir 208485227), com a indicação das testemunhas, visando demonstrar a coação supostamente existente.

Todavia, de forma totalmente antecipada e sem sequer analisar o pedido da parte, o MM. Juiz julgou improcedente o feito,
sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado afeto a existência de coação (id. 208485230).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelo autor, ora recorrente, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a existência ou não de coação na assinatura da confissão de dívida que deu origem ao feito executivo n. 1027235-82.2022.8.12.0041, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024